Tribunal: TJMT
Processo: 0001993-20.2015.8.11.0051
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001993-20.2015.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ADEILDO RIBEIRO DE LIMA - CPF: 673.746.382-72 (APELADO), ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ - CPF: 846.432.509-68 (ADVOGADO), PLACACENTROS MASISA BRASIL LTDA - CNPJ: 14.884.085/0001-22 (APELANTE), CARLOS EDUARDO MANFREDINI HAPNER - CPF: 442.881.669-34 (ADVOGADO), TARCISIO ARAUJO KROETZ - CPF: 567.799.099-04 (ADVOGADO), FABIOLA POLATTI CORDEIRO - CPF: 784.359.869-34 (ADVOGADO), DANIELA IVO DOS SANTOS - CPF: 029.607.511-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÁO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – FALTA DE PROVAS ACERCA DA AUTORIZAÇÃO PARA VENDA E ENTREGA DE MERCADORIA EM NOME DO AUTOR – ÔNUS DA RÉ – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO - RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Não se pode presumir que o autor/apelado tenha autorizado a negociação em seu nome. Ao contrário, em casos tais, é imprescindível a comprovação de tal consentimento, ônus do qual a ré/apelante não se desincumbiu, a teor do que dispõe o art. 373, II, do CPC.

2. Neste contexto, resta evidente a conduta culposa da ré/apelante e o nexo de causalidade, que culminou com o abalo moral, pois a negativação indevida causou ao ora autor/apelado inconteste constrangimento, passível de ser indenizado.

3. Salienta-se que, o caso envolve hipótese de dano moral in
re ipsa, que dispensa a comprovação, bem como demonstração da extensão, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
PLACACENTROS MASISA BRASIL LTDA,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais no. 0001993-20.2015.811.0051, ajuizada por
ADEILDO RIBEIRO DE LIMA
, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou procedentes os pedidos aduzidos na inicial para declarar a inexigibilidade da dívida indicada pela ré, bem como condenou a ré ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigidos pelo INPC a partir do arbitramento e acrescidos de juros moratórios a partir da citação. Por consequência, condenou a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termo do art. 85, § 2o, do CPC (ID 122472491 - Pág. 78/80 - fls. 389/391).

Irresignada, a ré/apelante aduz que a relação jurídica negocial entre as partes foi devidamente comprovada, sendo que as mercadorias eram entregues diretamente no local da atividade comercial do autor/apelado, sendo recebidas por ele, pelo seu sócio ou pelos funcionários do estabelecimento, sem qualquer recusa.

Sustenta que, os pedidos feitos com a utilização do cadastro do autor/apelado eram de pleno conhecimento deste, até porque, as diversas notas

fiscais possuem assinatura de recebimento pelo próprio autor/apelado, de seu irmão, ou mesmo dos funcionários da marcenaria, bem como as entregas eram feitas sempre no mesmo estabelecimento comercial.

Alega que, havia estabelecido uma ligação de confiança com o autor/apelado, permitindo que diversos pagamentos fossem realizados no fim do mês, caracterizando uma operação denominada “carteira”.

Menciona que, as duplicatas mercantis juntadas aos autos envolvem a observância dos requisitos formais elencados na Lei no. 5.474/1968 (Lei da Duplicata) e podem ser emitidas a partir de operação de compra e venda mercantil, como no caso dos autos.

Defende que, sendo devida a cobrança e a negativação do nome do autor/apelado, de maneira que não há dano a ser indenizado (ID 122472493 – fls. 395/409).

O autor/apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 122472499 – fls. 416/420).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Extrai-se dos autos que a autora/apelada ajuizou esta demanda para que fosse declarada a inexistência do débito, bem como fosse a parte ré condenada ao pagamento de indenização por danos morais, decorrentes da indevida inscrição em cadastro de inadimplentes.

Depois do trâmite processual, o Juízo de origem
julgou procedentes os pedidos aduzidos na inicial para declarar a inexigibilidade da dívida indicada pela ré, bem como condenou a ré ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigidos pelo INPC a partir do arbitramento e acrescidos de juros moratórios a partir da citação, sentença contra a qual a ré/apelante se insurge, sob o argumento de existência de relação jurídica e, portanto, devida a cobrança e a negativação efetivadas.

Pois bem.

Sem delongas, a irresignação não merece prosperar.

Isso porque, a ré/apelante afirma que os pedidos, que geraram a emissão das 68 (sessenta e oito) notas fiscais, entre julho de 2012 e agosto de 2013, foram realizados pelo autor/apelado, e as mercadorias foram entregues no estabelecimento comercial do qual este seria sócio.

Contudo, infere-se dos autos que das 68 (sessenta e oito) notas fiscais, 24 (vinte e quatro) delas não possuem assinatura de qualquer recebedor, e das demais 44 (quarenta e quatro) documentos com assinaturas, 29 (vinte e nove) foram assinados por rubricas não identificáveis e em outros ainda, consta o lançamento de nomes diferente do nome do autor/apelado; sendo que, em relação às 15 (quinze) notas fiscais o autor/apelante não reconhece sua assinatura que eventualmente foi

apostada nos documentos apresentados.

Aliás, conforme apontou o Laudo Grafotécnico

foi comprovada a falsidade das assinaturas em nome do autor/apelante exaradas nas notas fiscais questionadas, concluindo que elas não foram produzidas pelo Sr. Adeildo Ribeiro de Lima, ora autor/apelante (ID 122472490 - Pág. 29/50 - fls. 255/361).

Neste contexto, não se pode presumir que o autor/apelado tenha autorizado a negociação em seu nome. Ao contrário, em casos tais, é imprescindível a comprovação de tal consentimento, ônus do qual a ré/apelante não se desincumbiu, a teor do que dispõe o 373, II, do CPC.

Assim, inexistindo nos autos evidências de que houve concordância/autorização do autor/apelado para a emissão das notas fiscais em seu nome, é irrelevante para o deslinde da causa a suposta sociedade existente entre do autor/apelado e seu irmão.

Logo, resta caracterizada a ilicitude da emissão do título de crédito e indevido o consequente protesto/negativação do nome do autor/apelado, já que ele não responde pelo inadimplemento.

Destaca-se que, deveria a ré/apelante ter tomado todas as cautelas necessárias antes de efetivar as vendas e entregar as mercadorias, que ensejaram a emissão das notas fiscais em questão, de maneira que, não procedendo diligentemente, deve ela arcar com os prejuízos decorrentes da ilicitude da sua conduta, qual seja, de efetuar vendas em nome de terceiros sem autorização.

Portanto, resta evidente a conduta culposa da a ré/apelante e o nexo de causalidade, que culminou com o abalo moral, pois a negativação indevida causou ao ora autor/apelado inconteste constrangimento, passível de ser indenizado
.

Com efeito, a condenação à reparação civil pressupõe a prática de ato ilícito, a existência de um dano e o nexo causal entre eles, o que restou comprovado nos autos, de modo que, cabível a condenação da ré/apelante ao pagamento de indenização a título de danos morais.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANO MORAL - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – INTELIGÊNCIA DO ART. 333, II, DO CPC – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS DE FORMA SIMPLES – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – PRIMEIRO RECURSO INTERPOSTO PELO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO – SEGUNDO RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA PROVIDO. [...]. 3.
Portanto, considerando que o requerido/primeiro Apelante não demonstrou que o contrato foi firmado pela própria requerente/segunda Apelante, tem-se que, a teor do disposto acima transcrito, a responsabilidade do requerido/primeiro Apelante é objetiva, independentemente da existência de culpa
. 4. Neste contexto, a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes é medida que se impõe e, por consequência, evidenciam-se indevidos os descontos mensais realizados na conta-corrente da requerente/segunda Apelante, cabendo a sua restituição. [...]. 6. Desta maneira, configurado o evento danoso, cabe ao requerido/primeiro Apelante o dever de indenizar.
(TJMT - Ap 97144/2015, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/10/2015, Publicado no DJE 03/11/2015).

APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO C/C INDENIZAÇÃO - AGRAVO RETIDO - PROVA PERICIAL - INDEFERIMENTO - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - DUPLICATA - COMPRA REALIZADA POR TERCEIRO - AUTORIZAÇÃO NÃO COMPROVADA - CÁRTULA EMITIDA EM NOME DA AUTORA - PROTESTO INDEVIDO - DANOS MORAIS PRESUMIDOS - COMPROVAÇÃO DESNECESSÁRIA - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO EQUITATIVA - QUANTUM MANTIDO. AGRAVO RETIDO DESPROVIDO. APELAÇÃO DESPROVIDA. Apelação Cível no 755.184-0 [...]. 2.
Se resulta demonstrado que a compra e venda foi realizada por terceira empresa, sem autorização expressa da autora, não poderia a ré ter emitido duplicata em nome desta, com quem não celebrou a operação autorizadora de emissão das duplicatas
. 3. O dano moral, no caso de protesto indevido, prescinde de comprovação, posto que presumido, caracterizando- se no constrangimento a que foi submetida a autora, fazendo sobre ela pesar a pecha de mau pagadora. 4. A fixação do montante devido a título de dano moral fica ao prudente arbítrio do Julgador, devendo pesar, nestas Apelação Cível no 755.184-0 circunstâncias, a gravidade e duração da lesão, a possibilidade de quem deve reparar o dano e as condições do ofendido, cumprindo levar em conta que a reparação não deve gerar o enriquecimento ilícito, constituindo, ainda, sanção apta a coibir atos da mesma espécie.
(TJ-PR - AC: 7551840 PR 0755184-0, Relator: Luiz Lopes, Data de Julgamento: 30/06/2011,

10a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 672).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NÃO COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL E DA HIGIDEZ DA DÍVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DEVER DE INDENIZAR. 1.
Ausente a prova da existência de contratação e da regularidade do débito, revela-se abusiva a negativação do nome da autora realizada pelo banco demandado, colorindo a figura do dano moral in re ipsa, que resulta do próprio fato da inscrição indevida prescindindo da prova do prejuízo, ainda que a parte prejudicada seja pessoa jurídica
. [...].
(TJRS - Apelação Cível no 70060669058, Décima Segunda Câmara Cível, Rel. Desa. Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, j. 30/07/2015).

Salienta-se que, o caso envolve hipótese de dano moral
in re ipsa
, que dispensa a comprovação, bem como demonstração da extensão, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato.

Apenas para registro, seguem precedentes:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. [...]. 2.
Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome do autor se configura in re ipsa, ou seja, independentemente de prova.
[...].
(AgRg no AREsp 638671/DF, STJ – Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 06/08/2015, DJe 24/08/2015).

Assim, tem-se que a ré/apelante não conseguiu infirmar a conclusão a que chegou o sentenciante, de maneira que a sentença deve ser mantida.

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao Recurso. Por consequência majoro os honorários sucumbenciais fixados na sentença para o percentual de 20% (vinte por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022